Tribunal: TCU
Processo: 020.617/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 784312 (Objeto: Fornecimento de kit lanche.)

Inteiro teor:
Acórdão 2652/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (SRP) 00002/2025, conduzido pela Capitania dos Portos do Amapá - Marinha do Brasil, cujo objeto é a contratação de serviço de fornecimento de kit lanches para os alunos dos cursos do Ensino Profissional Marítimo (EPM) e militares envolvidos em concursos públicos realizados pela organização militar. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, devendo, portanto, ser conhecida; considerando a alegação do denunciante de que a empresa J. C. da Rocha Ltda. teria apresentado balanços patrimoniais de 2023 e 2024 com valores idênticos, configurando simulação documental e vício material insanável; considerando a informação constante dos autos de que a empresa esclareceu que o balanço equivocado foi um erro de registro na Junta Comercial do Amapá, tendo sido retificado e registrado o balanço correto em abril de 2025, ou seja, antes da abertura da sessão pública da licitação (outubro de 2025); considerando que a diligência concedida pelo Pregoeiro se limitou à substituição do documento equivocado pelo documento correto que já existia e era público, registrado na Junta Comercial, não se tratando de alteração ou complementação de conteúdo material novo, mas sim de mera regularização formal; considerando que a jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , admite a juntada de documentos que apenas visam atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública, sem ferir a isonomia e a competitividade, e visando ao interesse público; considerando que a análise técnica afastou a plausibilidade jurídica das demais alegações, incluindo a suposta ausência de Notas Explicativas (peça 15 comprova a existência) e a alegada conduta processual contraditória/má-fé, por não estarem acompanhadas de elementos concretos de dolo ou fraude com prejuízo à Administração; considerando que, diante da ausência de plausibilidade jurídica das alegações e da possibilidade de análise imediata do mérito, a cautelar deve ser indeferida e a denúncia julgada improcedente, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, 'a', 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 106, §§ 2o, inciso II, e 4o, inciso II, e 108, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denuncia, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 18 à Capitania dos Portos do Amapá - Marinha do Brasil; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.617/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Delegacia da Capitania dos Portos Em Santana - Cm/md. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.